Tribunal: TJDFT
Processo: 0754438-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754438-60.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCBANK COMPRA DE ATIVOS JUDICIAIS E DIREITOS CREDITORIOS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: AQUILEA ROSA BRAZ AGRAVADO: HELIO GOPFERT JUNIOR, ALICE GOPFERT, CELIA GOPFERT CABRAL D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos as informações necessárias para a intimação da Agravada ALICE GOPFERT, tendo em vista o teor da certidão de ID 60888413. Cumprida a diligência, intime-se a Agravada para resposta. À Secretaria para que certifique se os demais Agravados apresentaram contrarrazões. Após, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 09 de maio de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator